Tribunal: CARF
Processo: 10580.733075/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733075/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
TALES GRACO POMBO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-34-815, de
19/02/2014 (e-fls. 93/95), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 29/34), em face da constatação da existência do
fenômeno da concomitância com ação judicial.
Intimado da referida decisão em 07/03/2014, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 98), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal (e-fls. 24), interpôs recurso
voluntário em 18/03/2014 (e-fls. 100/106), no qual, após historiar a partir do lançamento até o
julgamento de primeira instância, afirma não concordar com a manutenção da exigência por
parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733075/2010-21
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733075/2010-21

1. Que somente quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou
idêntico da ação judicial é que, ao seu entender, ocorreria o fenômeno
impeditivo para se recorrer às instâncias administrativas ou a desistência de
eventual recurso interposto;
2. Informa que a lavratura do auto de infração não gera de imediato a
consolidação de débito, tampouco propicia a sua inscrição em dívida ativa,
portanto seria impossível, ao seu entender, ingressar com ação judicial antes
de consolidação do débito, como teria decidido a Receita Federal;
3. Que na hipótese dos autos não houve concomitância entre as impugnações
judiciais e administrativas, sendo que a ação judicial teria sido proposta 10
anos antes do lavramento do auto de infração;
4. Que não haveria identidade de objetos discutidos nas esferas judicial e
administrativa, visto que a esfera judicial pretendia à isenção dos rendimentos
de aposentadoria da previdência privada pagos pela PETROS, enquanto na
esfera administrativa pretendente discutir outros rendimentos não incluídos na
esfera judicial;
5. Cita diversos arestos dos tribunais pátrios que entende embasarem a sua
pretensão recursal;
6. Que diferentemente do decidido pela autoridade de piso haveria a necessidade
de ser julgado o mérito do seu pedido, uma vez que a ação judicial não tem
relação alguma com a esfera administrativa;
7. Que a decisão judicial declarou a existência de uma parcela isenta, não todo o
provento de aposentadoria;
8. Que em suas conclusões entende que a impugnação administrativa deve ser
julgada para adentrar o mérito, visto que a Ação Judicial não mantém
correspondência com a esfera administrativa;
9. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário (e-fls.
105/106):
O PEDIDO
Com esses argumentos, requer seja recebido, conhecido e, ao final, que seja PROVIDO
o presente recurso para reformar o acórdão ora guerreado, declarando a possibilidade
de impugnação da via administrativa, uma vez que a autuação foi realizada 09 (nove)
anos após o ingresso da demanda judicial, sendo, em conseqüência, determinada o
retorno dos autos à instância de origem para que seja julgado o mérito da impugnação,
bem como que sejam realiza- das as diligências que os julgadores entenderem
necessárias para que o julgamento função legal, o que será de INTEIRA JUSTIÇA.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário mais nenhum
documento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733075/2010-21

Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da concomitância judicial.
Concomitância Judicial
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 94/95):
Voto
O impugnante anima que prevaleceu na Justiça o entendimento de que os seus
rendimentos de aposentadoria pagos pela Perros seriam isentos na proporção das
suas contribuições para obtenção deste benefício. Não apresenta, porém, o decisum
do TRP em que se baseou a execução, nem planilhas de cálculo demonstrando que a
restituição que lhe deveria ser paga incluía parcelas de imposto mcidente sobre
aposentadoria recebida a partir de 01 011996. na vigência da Lei n° 9.250 1995. Os
estratos da ação judicial (JBin* n° 2000.33.00.009065-2), às fls. 92. provam o
contrário. Em 03.'03/2007 há o registro do seguinte despacho: (Negritei e sublinhei).
...autorizo a conversão do depósito em pagamento da exação em favor da Fazenda
Nacional, devendo a CEF ser oficiada para tanto. Qficie-se a PETKOS para cessar,
doravante, o depósito judicial da exação. Intime-se a parte autora para. em 20 (vinte)
dias. juntar aos autos os contracheques referentes aos meses de janeiro de ¡989 a
dezembro de 1995.
O depósito judicial havia sido ordenado em 23.,O5.,'2OO0. A partir desta data a
PETROS excluíra da informação em DIRF a totalidade dos rendimentos tributáveis do
contribuinte, depositando em juízo a totalidade do imposto na fonte Depois do
despacho de 08/03/2007, voltou a informá-los como tributável. Evidente, portanto, que
a sentença foi favorável ao demandante somente quanto ao período de 19S9 a 1995.
anterior à vigência da Lei n° 9.250 1995. e que o imposto depositado em juízo, relativo
aos rendimentos dos anos seguintes, foi convertido em renda da União.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733075/2010-21

Interessante observar também que o contribuinte foi autuado pelo mesmo motivo com
relação ao ano-calendáno 2007 (processo n° 10580-733076-2010-75), tendo omitido
desta vez a totalidade dos rendimentos recebidos da PETROS. Como no presente caso,
o lançamento se baseara nas informações em DIRF prestadas pela fonte pagadora.
Apesar disso, em sua impugnação naquele processo o interessado cuida de não fazer
qualquer referência ao processo judicial.
Não restou comprovado, portanto, que estivesse amparado por qualquer medida que
impedisse a constituição do crédito tributário relativamente aos rendimentos
informados pela PETROS, afastando a preliminar arguida.
Quanto ao ménto dos seus argumentos, como a questão já foi submetida á apreciação
judicial, não cabe apreciá-los administrativamente De acordo com o Ato Declaratório
Normativo COSLT n° 03 de 14/02/1996. a propositura pelo contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente á autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto. (Negritei e sublinhei).
Por estas razões, voto por não conhecer da impugnação.
Não havendo o recorrente trazido juntamente ao seu recurso voluntário outros
elementos probatórios além daqueles que foram objetos de análise por parte da autoridade de
piso, entendo que o acórdão que ora está sendo objurgado não carece de reparos, devendo o
mesmo permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas, mormente em face do quanto preconiza o artigo 78, § 2o, do RICARF, e a Súmula
Vinculante CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733075/2010-21

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital